Tribunal: TJPA
Processo: 0004725-16.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0004725-16.2015.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: KAROLINA HENRIQUES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém contra sentença proferida no cumprimento de sentença movido por Karolina Henriques dos Santos, a qual acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ente público, reconhecendo excesso de execução e homologando valor exequendo reduzido. O apelante pleiteia a extinção do cumprimento de sentença com fundamento na prescrição prevista no art. 3º, parte final, do Decreto-Lei nº 4.597/1942.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve a ocorrência de prescrição intercorrente no cumprimento de sentença ajuizado contra a Fazenda Pública, a ensejar sua extinção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente somente se configura quando há inércia do credor após o trânsito em julgado da sentença e transcurso integral do prazo prescricional da ação originária.
4. O prazo para requerer cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública é quinquenal, conforme previsto no Decreto nº 20.910/1932 e na Súmula 150 do STF, sendo contado do trânsito em julgado da decisão.
5. O pedido de cumprimento da sentença foi apresentado dentro do prazo legal de cinco anos, não havendo nos autos demonstração de inércia injustificada da parte exequente.
6. O art. 3º do Decreto-Lei nº 4.597/1942, que limita a uma única interrupção o prazo prescricional e reduz à metade o novo prazo, não se aplica ao caso concreto, por ausência de comprovação de marco interruptivo anterior ou de transcurso do prazo reduzido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O prazo para propositura do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da decisão, nos termos da Súmula 150 do STF e do Decreto nº 20.910/1932.
2. A prescrição intercorrente exige demonstração de inércia da parte exequente após o trânsito em julgado, o que não ocorreu no caso concreto.
3. O art. 3º do Decreto-Lei nº 4.597/1942 só se aplica quando há interrupção da prescrição anterior e posterior decurso do novo prazo reduzido, o que não foi comprovado.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Decreto-Lei nº 4.597/1942, art. 3º; CPC/2015, art. 535, § 3º, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1747175/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.06.2022, DJe 29.06.2022.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO Nº 0004725-16.2015.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE DE BELÉM
APELADO: KAROLINA HENRIQUES DOS SANTOS
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM em face de sentença proferida pelo 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM em cumprimento de sentença de ação requerida por KAROLINA HENRIQUES DOS SANTOS ordinária que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela entidade municipal, para reduzir o valor exequendo.

A sentença apelada foi proferida nos seguintes termos:

"Dispositivo.
Diante do exposto, acolho as razões apresentadas na impugnação (ID 69940258) para julgar parcialmente procedente a demanda executiva, na forma do art. 487, I, do CPC/15, reconhecendo um excesso na ordem de R$3.350,94 (três mil, trezentos e cinquenta reais e noventa e quatro centavos) em relação ao valor total cobrado na inicial executória.
HOMOLOGO o valor total exequendo de R$14.951,22 (dois mil, duzentos e oitenta e cinco reais e vinte e dois centavos), determinando, após o trânsito em julgado:
1 – O pagamento, mediante a expedição de ofício-requisitório na modalidade RPV, nos termos do art. 535, § 3º, II, do CPC/15, em benefício da exequente KAROLINA HENRIQUES DOS SANTOS, do valor de R$13.592,02 (treze mil, quinhentos e noventa e dois reais e dois centavos), devendo ser destacado, ante o deferimento do pedido de abandamento de honorários contratuais, o percentual de 20% (vinte por cento) em benefício de seu advogado, Dr. ELIELSON NAZARENO CARDOSO DE SOUZA, OAB/PA 11.148;
2 – Quanto aos honorários sucumbenciais, expeça-se ofício-requisitório em benefício do advogado Dr. ELIELSON NAZARENO CARDOSO DE SOUZA, OAB/PA 11.148, para pagamento, mediante RPV, nos termos do art. 535, § 3º, II, do CPC/15, valor de R$1.359,20 (um mil, trezentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos).."

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE DE BELÉM interpôs apelação em que defende a reforma da sentença para acolher integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Sustenta que o trânsito em julgado da sentença objeto de cumprimento foi certificado em 05/02/2019 a autora somente requereu o cumprimento em 25/04/2022, portanto, teria incidido a prescrição prevista no art. 3º, parte final, do Decreto-Lei 4.597/1942.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação para extinguir o cumprimento de sentença, mediante acolhimento da alegação de prescrição.

Sem contrarrazões.

O Ministério Público se absteve de intervir.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De plano, verifico que não prospera a pretensão do apelante, pois para que a prescrição intercorrente seja estabelecida, é necessário que o transcurso do prazo prescricional da ação original tenha decorrido e que haja evidência da negligência por parte do autor da ação de execução.

Não se verifica inércia da parte autora, na medida em que requereu o cumprimento dentro do prazo legal, o qual é o mesmo do direito material discutido.

O prazo para requerer o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública é de cinco anos, a contar do trânsito em julgado da sentença. Esse prazo é o mesmo da ação principal, conforme a Súmula 150 do STF.

Súmula 150 do STF: Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

Outrossim, o prazo prescricional da pretensão contra a Fazenda Pública é quinquenal, de acordo com o Decreto nº 20.910/32.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO EVIDENCIADA. 1. A Corte de origem reconheceu a prescrição executória ao afirmar que: "o termo inicial da prescrição da pretensão executiva de pagar é independente da pretensão executiva da obrigação de fazer e, como regra geral, deve ser contado do trânsito em julgado da ação de conhecimento. Apenas será postergado caso haja decisão reconhecendo a existência de relação de dependência entre eles. Na hipótese dos autos, contudo, não é possível vislumbrar a existência de decisão nesse sentido .". 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "o prazo para propositura de execução contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º do Decreto 20 .910/1932 e da Súmula 150 do STF, é de cinco anos, contados do trânsito em julgado do processo de conhecimento". Ainda, que "é único o prazo prescricional para a execução do título judicial que contenha, simultaneamente, uma obrigação de fazer e uma de pagar" ( AgRg no REsp n. 1.426 .968/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 14/9/2015). 3. Conforme acórdão recorrido, o trânsito em julgado da sentença proferida na ação judicial ocorreu em 19/10/2006 e o ajuizamento da ação executiva da obrigação de pagar ocorreu somente em 22/5/2015; logo, a propositura da execução deu-se em prazo superior a 5 (cinco) anos após o trânsito em julgado da sentença proferida na ação judicial, impondo-se o reconhecimento do implemento da prescrição. 4 . Ademais, para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a não ocorrência da prescrição da pretensão executória, como sustentado no recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável na via especial, por óbice da Súmula n. 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.". 5 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1747175 SP 2020/0213528-4, Data de Julgamento: 27/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2022).

É importante ressaltar que o artigo 3º, parte final, do Decreto-Lei nº 4.597, de 19 de agosto de 1942, invocado pelo apelante, dispõe que a prescrição das dívidas, direitos e ações disciplinadas pelo Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, somente poderá ser interrompida uma única vez. Após a referida interrupção, o prazo prescricional reinicia-se, devendo ser contado pela metade do período originalmente previsto.

Art. 3º A prescrição das dívidas, direitos e ações a que se refere o Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, somente pode ser interrompida uma vez, e recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu, ou do último do processo para a interromper; consumar-se-á a prescrição no curso da lide sempre que a partir do último ato ou termo da mesma, inclusive da sentença nela proferida, embora passada em julgado, decorrer o prazo de dois anos e meio.

Com efeito, o referido dispositivo legal estabelece exceção à regra geral prevista no artigo 202 do Código Civil, segundo a qual a prescrição pode ser interrompida mais de uma vez. No âmbito das ações submetidas ao regime do Decreto nº 20.910/1932, a prescrição somente admite uma única interrupção, sendo que, após esse marco interruptivo, o prazo prescricional reinicia-se pela metade, contado a partir da data do ato interruptivo. Tal circunstância, contudo, não se verifica no caso em análise.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 30/06/2025